Tribunal: TJES
Processo: 5002944-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002944-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: LEIDIELLEN ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÁREA DE RISCO. INTERDIÇÃO E REMOÇÃO DE MORADORES. MORADIA PROVISÓRIA. ALUGUEL SOCIAL. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão proferida em Ação Civil Pública, na qual foi deferida parcialmente tutela antecipada de urgência para determinar a desocupação de imóveis situados em área de risco geológico no prazo de 45 dias, com imposição ao Município de fornecer moradia provisória aos ocupantes afetados. O agravante pleiteia a retirada dessa obrigação, a ampliação da ordem de embargo e autorização para demolição imediata de construções em área pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de fornecimento de moradia provisória a ocupantes de área pública em risco; (ii) estabelecer se o Município pode embargar obras e proibir novas construções em toda a área de risco, independentemente da natureza pública ou privada da ocupação; (iii) determinar se é possível autorizar, desde já, a demolição de imóveis situados na área de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação da ordem de embargo a todos os imóveis situados na área de risco encontra amparo no poder-dever do Município de garantir a segurança da coletividade, nos termos dos arts. 30, VIII, e 182 da CF/1988 e art. 3º-B da Lei nº 12.340/2010, sendo legítima manifestação do poder de polícia urbanística.

A obrigação de fornecer moradia provisória às famílias atingidas é compatível com a Constituição e a legislação federal, não podendo norma municipal infralegal limitar o alcance de direitos fundamentais como o direito à moradia (CF, art. 6º), especialmente diante da vulnerabilidade social e da omissão fiscalizatória estatal e da expressa previsão do art. 3º-B, da Lei nº 12.340/2010

A pretensão de demolição imediata dos imóveis revela-se precipitada, por carecer de base técnica suficiente e por representar medida de natureza irreversível, não recomendada em sede de tutela provisória sem o devido contraditório e instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Prefacialmente, conquanto a apresentação de recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões que permitem a sua regular apreciação, à luz do princípio da duração razoável do processo e por inexistir prejuízo às partes.

A propósito do tema, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em situação análoga, entendeu que “
os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012430-31.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.05.2024).

Assim, feitas essas breves considerações, passo ao exame do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000568-56.2024.8.08.0012 ajuizada em face de
LEIDIELLEN ALVES PEREIRA e OUTROS
, ora agravados, deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência formulada pelo ente municipal, para o fim de determinar a desocupação dos imóveis em área de risco no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, e que o Município providencie, no mesmo prazo, moradia provisória para os requeridos que vierem a ser afetados.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
a decisão, ao impor a concessão de moradia provisória aos ocupantes dos imóveis de inscrição imobiliária 34142-51-19-0028-000, 34142-51-19-0001-000 e 34142-51-19-0015-000, viola a legalidade estrita e o princípio da separação de poderes;
(ii)
os referidos imóveis estão localizados em área pública, e que o Decreto Municipal nº 241/2023, que regulamenta o programa "Aluguel Mais Cidadão", veda expressamente a concessão do benefício em situações decorrentes de ocupações irregulares de áreas públicas;
(iii)
a ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de gerar direito à indenização ou moradia alternativa, e que o direito à moradia, por ter caráter de norma programática, não gera direito subjetivo absoluto, devendo sua aplicação observar os critérios das políticas públicas legalmente estabelecidas;
(iv)
a ordem de embargo às obras foi indevidamente limitada, devendo ser estendida a todos os requeridos na área de risco;
(v)
os laudos técnicos e levantamentos fotográficos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca que toda a encosta se encontra em perigo geológico, com evidências de movimentações de massa pretéritas, de forma que restringir a proibição de novas construções a apenas alguns imóveis é medida insuficiente para garantir a estabilidade local, sendo a extensão do embargo uma medida de cautela que não impõe prejuízo aos moradores, mas contribui para a segurança de todos;
(vi)
há necessidade de reforma da decisão para autorizar a demolição dos imóveis que sobrepõem o logradouro público e daqueles que já se encontram desabitados, notadamente diante do Código de Obras do Município (Lei 5.732/2017), que prevê expressamente a demolição de construções erguidas em logradouro público ou que ofereçam perigo de ruir;
(v)
sendo a desocupação necessária e definitiva, tanto pelo risco iminente quanto pela impossibilidade de regularização em área pública, a manutenção das edificações é desarrazoada e fomenta o risco de novas invasões, devendo o Poder Judiciário autorizar a medida para garantir a segurança local e jurídica de forma completa.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar e que subsidiam a provimento parcial do recurso.

Para melhor compreensão, rememoro dos autos que a presente controvérsia origina de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Cariacica, com o objetivo de promover a desocupação de área no Bairro Tabajara, à vista de contexto de grave e iminente risco geológico de desmoronamento, comprovado por acervo probatório que instrui a petição inicial.

Neste sentido, destacam-se o Processo Administrativo nº 18631/2021 e o laudo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que classificou a situação como de "RISCO ALTO R3", bem como o relatório do Corpo de Bombeiros, que atestou a alta potencialidade para a ocorrência de "eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas". Tal acervo documental, conforme já delineado na decisão liminar proferida em sede recursal, confere densa verossimilhança ao direito invocado pelo ente público na ação judicial originária.

Eis a provas mencionadas pelo magistrado singular na fundamentação da decisão recorrida,
in verbis
:

“Pelos documentos juntados com a inicial, verifica-se a gravidade da situação narrada.

O processo administrativo nº 18631/2021, iniciado na Secretaria Municipal de Defesa Social da Prefeitura de Cariacica em decorrência do Inquérito Civil MPES nº 2021.0008.0956-96, contém relatórios de vistorias e estudos realizados no âmbito do Poder Público municipal quanto à área em questão e à urgência da desocupação dos imóveis devido ao risco de deslizamento do solo.

Às fls. 03 do ID 36397121, constata-se que o processo foi aberto em decorrência do inquérito supracitado, que, por sua vez, foi deflagrado pela alegação do munícipe Ronan Zanetti da Silva (também requerido nesta demanda) acerca de invasão e construção em áreas não edificáveis, acima de uma encosta, sem autorização do Poder Público, o que vinha ocasionando o deslizamento da encosta com risco iminente de desabamento.

Às fls. 06/09 (ID 36397121), consta o requerimento inicial do Sr. Ronan Zanetti da Silva, aduzindo que é proprietário dos lotes que ficam abaixo do talude em que vem sendo construídas moradias sem a autorização da Prefeitura.

Às fls. 18 (ID 36397121), encontra-se histórico de ocorrência informando ação da Defesa Civil, concluindo que havia pessoas construindo no local, sem autorização do órgão municipal competente, bem como que foram notificadas pessoas que se encontravam no momento. Afirmou-se, na ocasião, que há um talude íngreme nas proximidades e que haverá a necessidade de intervenção do Poder Público no sentido de coibir o avanço das obras, por se tratar de local de risco.

No parecer técnico de fls. 20 (ID 36397121), atestou-se que o imóvel se encontra sujeito a riscos devido a ação antrópica (causada por terceiros), tendo sido sugerido apenas remoção provisória.

Pelo parecer de fls. 23/27, atestou-se que: tratam-se de áreas de encosta (talude), área de movimentação/deslizamento de massa e área com risco iminente de queda; há residência multifamiliar, de alvenaria e concreto armado e construção em encosta.

Às fls. 37 e ss (ID 36397121), foi juntado Relatório Técnico de Vistoria no âmbito do processo administrativo em questão, de lavra da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Na ocasião, consignou-se a necessidade de contenção e/ou proteção do talude para a proteção dos imóveis, além de que, por se tratar de área particular, caberia ao proprietário a execução das obras necessárias.

Às fls. 43 do ID 36397121, consta despacho da Gerência de Planejamento Urbano em que se identificam as inscrições imobiliárias 34142-51-19-0028-000, 34142-51-19-0001-000 e 34142-51-19-0015-000. Os relatórios vêm acompanhados de imagens registradas pelos agentes públicos vistoriadores, bem como de imagens aéreas.

Às fls. 46 do ID 36397121, foi reiterada a necessidade de encaminhamento à Gerência de Fiscalização Urbanística para que sejam evitadas execução e expansão de edificações irregulares na área em tela, bem como à Defesa Civil, em caráter de urgência, para possíveis notificações de interdição e à Secretaria de Obras quanto à execução de estruturas com intuito de contenção das encostas e taludes caracterizados como risco iminente que estejam sobre áreas públicas.

[...]

Outro relatório de vistoria no local, esta feita pelo Corpo de Bombeiros em 16/08/2022, atestou (fls. 41, ID 36397123):

A área vistoriada localiza-se nas imediações da Rua Marcelina, Bairro Tabajara, zona urbana de Cariacica, referente a uma encosta que apresenta indícios de movimentação de solo.

Vistoriando o empreendimento do Sr. Rodrigo Rocom, referente a um ferro-velho, identificou-se na base da encosta diversas cicatrizes de escorregamentos, promovidas pela passagem e canalização (drenagem) de água superficial

Estas drenagens tem origem na crista da encosta, que é configurada pela Rua Marcelina (FOTO 07 e 08). Esta via não apresenta pavimentação nem dispositivos de canalização e/ou direcionamento das águas superficiais (FOTO 07). Desta forma, durante os eventos de chuvas, as águas escoam por pontos, 19 encosta que apresentam a maior facilidade de movimentação do fluido, configurando drenagens que furama identificadas nas FOTOS DRONE 03 e 04.

É importante citar a situação na crista da encosta, ondo, tanto os acessos aos imóveis quanto a área referente aos fundos dos mesmos proporcionam a passagem das águas superficiais, sejam elas de forma natural (FOTO 11) ou por canalização das águas na via de acesso (configurando um canal) à residências (FOTO 10);

Obsarvou-se que, devido à falta de recolhimento de resíduos sólidos (fixo) no bairro, a população tem a costume de despejar o material encosta abaixo, a partir da margem da Rua Marcelina, conforme pode ser verificado nas FOTOS 08 e 09. A área de despejo de residuos sólidos coincide com drenagens na encosta, o que facilita a movimentação das águas superficiais e lixo para a região mais baixa;

Ademais, o Corpo de Bombeiros considerou que a situação descrita configura RISCO ALTO e o nível de intervenção no setor é de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de movimentação de massa (escorregamento no solo), bem como que há significativas evidências de instabilidade, sendo perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas.

Recomendou, ao final, como ações imediatas: informar aos moradores a real situação de risco; havendo a necessidade de interdição, avaliada pela COMPDEC, prezar pelo envolvimento dos serviços de assistência social; proporcionar o recolhimento do lixo no bairro; construir canaletas de desvio das águas superficiais, assim como de drenagem pluvial na Rua Marcelina, evitando os processos de erosão do solo; realizar obras de contenção para impedir o avanço do processo de movimentação das massas na encosta.”

Todavia, a situação fática é dotada de complexidade diante de ocupação humana consolidada no local ao longo de anos, em área aparentemente urbanizada, com vias de acesso e residências multifamiliares de alvenaria e concreto armado, que constituem, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a única morada de diversas famílias, contexto que, à evidência, não pode ser ignorado na aplicação da norma.

Estabelecidas as premissas relativas ao contexto fático-processual, avanço na análise das matérias recursais.

Assiste razão ao Município agravante quanto à necessidade de ampliar o alcance do embargo de obras a toda área de risco.

O poder-dever de promover adequado ordenamento territorial e de garantir a segurança dos habitantes, com fundamento nos artigos 30, inc. VIII, e 182 da Constituição Federal, com as regulamentações promovidas pela Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), confere ao ente municipal a prerrogativa e a responsabilidade de agir para mitigar perigos.

A atuação do ente municipal na remoção de ocupante de áreas de risco, enquanto manifestação do poder de polícia, encontra, ainda, expressa previsão no art. 3º-B da Lei Federal nº 12.340/2010,
in litteris
:

Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.

Nesta toada, conforme bem destacado no parecer ministerial, cujas razõe adoto, igualmente, como razões de decidir, tal competência atrai a aplicação da teoria dos poderes implícitos, segundo a qual a outorga de finalidade constitucional pressupõe a concessão dos meios necessários para atingi-la.

Confira-se:

“A par de tais considerações, verifica-se que a prerrogativa do poder público de embargar obras e proibir novas construções decorre do seu poder de polícia no cumprimento do dever constitucional de execução de política urbana.

Trata-se da aplicação da denominada teoria dos poderes implícitos, segundo a qual ‘
a outorga a órgão público de competência constitucional expressa importa em deferimento tácito, a esse mesmo órgão, dos meios e instrumentos necessários à integral consecução dos fins atribuídos
’ (STF; ADI 6.863; PE; Tribunal Pleno; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 09/12/2022; Pág. 22).

Nesta senda, a decisão interlocutória deve ser reformada para conceder o direito do agravante de embargar todas as obras e proibir novas construções, não apenas se limitando aos ocupantes de áreas públicas, desde que seja instaurado o escorreito devido processo administrativo, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, como garantia constitucional do ocupante.”

Sendo o risco geológico extensivo a toda encosta, conforme demonstram os laudos, a restrição do embargo a apenas parte dos imóveis revela-se medida insuficiente e incongruente com o objetivo de proteger a vida e a integridade física de todos os ocupantes, de sorte que a extensão da medida, portanto, é providência que se impõe para a eficácia da tutela jurisdicional.

Contudo, no que tange à obrigação de prover moradia provisória e à vedação da demolição, a decisão agravada deve ser mantida.

Embora o agravante defenda a tese de ilegalidade da concessão de benefício de aluguel social - como medida que viabiliza a realocação em moradia provisória -, com base em decreto municipal que veda o benefício a ocupantes de áreas públicas, tal norma infralegal não pode se sobrepor a garantias constitucionais de maior envergadura.

O direito social à moradia, insculpido no artigo 6º da CF, é decorrência da dignidade da pessoa humana, o qual deve nortear a atuação do Poder Público, especialmente diante de quadro de vulnerabilidade social agravado por omissão fiscalizatória pretérita do próprio Estado.

Exigir a desocupação forçada para proteger a vida, ao mesmo tempo em que se nega qualquer amparo que viabilize nova morada, seria transferir integralmente aos cidadãos o ônus de situação complexa para qual o Poder Público inegavelmente concorreu, criando paradoxo em que a tutela da vida levaria ao desamparo absoluto, em flagrante desproporcionalidade.

Não haveria ainda que se cogitar de violação ao princípio da legalidade, uma vez que a decisão recorrida encontra amparo na própria Lei Federal nº 12.340/2010, que, ao prever a possibilidade de remoção de edificações e pessoas de área de risco, deverão ser “
cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social
”, conforme expressa disposição do § 3º do art. 3º-B,
in verbis
:

Art. 3º-B. [...] § 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.

Colha-se, a propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OCUPAÇÃO - ÁREA DE RISCO - REMOÇÃO EDIFICAÇÕES - REASSENTAMENTO DOS OCUPANTES.
Em atenção ao art. 3º-B da Lei Federal n. 12.340/2010, o Município tem o dever de remover as edificações existentes em área de risco e de promover o reassentamento dos ocupantes em local seguro
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3384130-53.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .104450-4/001, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Loteamento Residencial Vale do Sol – Área sujeita a risco de desabamento – Tutela de urgência – Deferimento para determinar expedição de mandado de reintegração de posse do Município nos imóveis situados em área de risco – Inconformismo dos ocupantes – Recurso tempestivo – Tese de litispendência afastada – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência – Caracterização de probabilidade do direito e risco de dano – Constatado risco alto (R3) e muito alto (R4) de desabamento – Vistoria da defesa civil – Indícios de movimentação do terreno – Precariedade das construções – Elementos técnicos suficientes para deferimento da liminar – Risco iminente à vida e integridade física dos moradores –
Necessidade de observar, entretanto, o disposto no art. 3º-B da Lei 12.340/2010
e o regime de transição disposto no quarto referendo da tutela provisória incidental da ADPF 828 e regulamentado pela Resolução 510/2023 do CNJ – Garantia de acesso dos ocupantes ao direito fundamental à moradia digna –
Decisão reformada, em parte, para determinar o atendimento a tais exigências no cumprimento da ordem de reintegração
– Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2040920-79 .2023.8.26.0000 Itapevi, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 24/01/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/01/2024)

Ademais, o pedido de demolição das residências representa medida de caráter irreversível que, nesta fase processual preliminar, violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Acrescente-se, ainda, que a demolição, conforme ressaltado na decisão recorrida, não foi apontada nos laudos técnicos como única ou urgente solução, havendo menção a outras intervenções possíveis, como obras de contenção, drenagem pluvial, canalização das águas pluviais, as quais, em tese, poderiam melhor atender aos interesses em jogo:

“O pedido de demolição dos imóveis, por sua vez, não encontra tanto substrato na documentação juntada aos autos. Os diversos relatórios de vistorias realizadas por mais de um órgão não dão a entender que há necessidade de demolir os imóveis construídos.
Pelo contrário, consignou-se a necessidade do Município promover obras de contenção, de drenagem pluvial, de poda das árvores, de canalização das águas superficiais, e interditar, se fosse o caso, a ser avaliado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, podendo-se concluir que a demolição não é um ato urgente e, possivelmente, sequer necessário
.”

Diante disso, deferir a medida drástica sem a devida instrução processual, onde todas as variáveis técnicas, sociais e jurídicas possam ser aprofundadas, seria ato temerário e prematuro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, unicamente para o fim de estender a ordem de embargo de obras e proibição de novas construções a todos os imóveis situados na área de risco delimitada pelos laudos técnicos constantes nos autos, mantida a decisão, contudo, quanto aos seus demais termos.
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)